Tribunal: STF
Processo: ARE 1539489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL AUXILIAR DE ENGERMAGEM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS CONSIDERADAS INSALUBRES PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS POSSIBILIDADE PRETENSÃO À CONCESSÃO RETROATIVA DO BENEFÍCIO DE ABONO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. Direito da parte autora à concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade de proventos e a paridade de vencimentos, reconhecido. 2. Aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 e da Súmula Vinculante nº 33, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 3. Exercício de atividades funcionais, consideradas insalubres, devidamente comprovado, em razão do cargo público ocupado. 4. Ingresso no serviço público, anteriormente, à edição da EC nº 41/03. 5. Inaplicabilidade da LCE nº 1.354/20, ao caso concreto, tendo em vista o preenchimento de requisitos temporais de permanência no cargo, necessários à concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria Especial, anteriormente à respectiva vigência. 6. Direito à concessão retroativa do Abono de Permanência, igualmente, reconhecido. 7. Possibilidade de desconsideração do requerimento administrativo, para a fixação do termo inicial de adimplemento dos proventos de Aposentadoria. 8. Danos materiais, passiveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 9. Óbice ao recebimento simultâneo dos respectivos vencimentos e os proventos de Aposentadoria, referentes ao mesmo cargo público, caracterizado. 10. Inteligência do artigo 37, § 10, da CF. 11. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, cujo valor será definido, igualmente, na fase de cumprimento de título executivo judicial, por força do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC/15. 12. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 13. Sentença, recorrida, ratificada. 14. Recursos de apelação e adesivo, apresentados, respectivamente, pela parte ré, Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra, e a parte autora, desprovidos, com observação."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º; 3º; 4º, inciso III; 8º; 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente